Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726267-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: GUSTAVO SERGIO LINS RIBEIRO, SILVIA ADRIANI DAVINI RIBEIRO, LEONARDO ALENCAR DE ARAUJO, ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, ALDAIR JOSE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, na execução no 0004604-98.2001.8.07.0001, movido por GUSTAVO SERGIO LINS RIBEIRO e OUTROS em seu desfavor, rejeitou a impugnação (ID 87868233, origem) ao cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação no 11.623/86. Alega a agravante a existência de equívoco nos cálculos apresentados pelos exequentes, os quais não apresentaram documentos originais, não podendo a quantia devida ser determinada exclusivamente pelos credores por expedientes potestativos. Defende a intimação dos agravados para colacionar aos autos o “1) valor da oferta inicial e a data e porcentagem do seu levantamento; 2) data da imissão na posse do imóvel; 3) o laudo com a proporção de rateamento”. Sustenta a necessidade de chamamento do feito à ordem, em virtude de haver nos autos constrição em duplicidade de bens da agravante. Aduz ser do Distrito Federal, e não da Terracap, a responsabilidade para efetuar o pagamento aos credores, mediante precatório a ser expedido após a homologação dos cálculos. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 28185724). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação. De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, contudo, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, notadamente a urgência do pleito. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pela agravante, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante o magistrado de origem tenha rejeitado a impugnação, condicionou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do quantum debeatur ao trânsito em julgado do decisum. Confira-se: “Em face do exposto, rejeito as impugnações opostas pelos executados, esclarecendo que o cálculo de atualização do débito sob execução (que, em seus valores históricos, observou os limites da obrigação estampada no título, inclusive o redutor aplicado no julgamento da apelação) deverá considerar não apenas a correção monetária, mas também a incidência de juros de mora e compensatórios, até a integralização da obrigação. Publique-se. Após a preclusão das vias de impugnação ao presente ato, remetam-se os autos à Contadoria, para a apuração do quantum debeatur, observados os termos da presente decisão”. (grifo acrescido) Evidencia-se, portanto, a ausência de risco de dano imediato à recorrente, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator